Tribunal: STF
Processo: ARE 1556323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA DA PENA. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovida a apelação interposta pela defesa e provida a apelação interposta pela acusação, “para o fim de fixar o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida” (fl. 5, e-doc. 201). Esta a ementa do julgado: 



    “Tráfico de drogas. Coesão e harmonia do quadro probatório. Circunstâncias do episódio que positivam a traficância. Validade do depoimento policial. Condenação mantida. 



    Fundadas suspeitas. Réus presos em estado de flagrância. Ocorrência. Licitude das provas. Reconhecimento. 



    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Subsistência. Fração de redução inalterada. 



    Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos. Mantença, resignada a Acusação a esse título. Regime prisional semiaberto. Adequação Inteligência do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal. 



    Apelos defensivo improvido e acusatório provido, rejeitada a preliminar” (fl. 2, e-doc. 201).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.



     Sustentou que, “após a juntada das mídias nos autos, foi comprovado que os policiais militares MENTIRAM, pois na própria mídia foi demonstrado que os policiais estavam patrulhando e calmamente saíram da viatura e pediram para o réu sair de dentro do bar, não houve fuga nenhuma, tudo isso foi registrado, não é nenhuma narrativa” (fl. 9, e-doc. 210).



     Defendeu que “o juízo da 3ª vara criminal de Osasco não apreciou as mídias juntadas aos autos, simplesmente esnobou a prova material juntada, prova esta que comprova que não houve fuga, muito menos motivo concreto para que fosse realizada a abordagem, uma vez que só do fato do local ser conhecido pela mercancia de entorpecentes não autoriza a realização de abordagem de forma subjetiva aleatória” (fl. 10, e-doc 210).



     Argumentou que “não houve situação flagrancial notória apta a ensejar a prisão do réu, tão somente a pseudo ‘suspeito’ alegada pelos policiais. Todavia, não configura fundada suspeita para busca pessoal o fato de o recorrente ter mudado repentinamente de direção ao avistar a polícia, fato esse que mesmo não se enquadrando ao presente caso se aproxima dos fatos narrado, pois o recorrente já se encontrava dentro do bar sentado e conversando, não havendo nenhum tipo de ‘fuga e perseguição’ (STJ. AgRg no HC 810.971, Dje 15.06.23)” (fl. 12, 
e-doc. 210).



     Ressaltou ter sido “reconhecido o privilegio, aplicando o § 4º do artigo 33 da lei mencionada, aplicando a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão. O juízo mencionou que devido a quantidade e variedades de entorpecentes iria aplicar apenas a redução de 1/6 da pena. Todavia o juízo fixou a pena base no mínimo legal alegando que não se trava de quantidade expressiva de entorpecentes. Nobres desembargadores, claramente se fosse uma figura de linguagem este ato seria um paradoxo, pois o próprio juízo anulou seu argumento para afastar a redução máxima de 2/3, é questão de logica e de direito” (fl. 17, e-doc. 210).



     Sustentou que, “em sentença foi fixado o regime inicial aberto, pois o recorrente é primário, possui bons antecedentes, trabalho formal licito e foi concedido o § 4º do artigo 33 da lei de drogas. Todavia, claramente de forma equivocado o ministério público recorreu requerendo em apelação a alteração para regime semiaberto, apontando o artigo 33 § 2º alínea b do Código Penal, porém não se atentou que houve a concessão da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Deve ser respeitada a sumula vinculante 59, onde deixa claro que: é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativas na primeira fase da dosimetria” (fl. 19, e-doc. 210).



     Pediu “seja CONHECIDO o recurso e REFORMADA a decisão do juízo da 3ª vara criminal de Osasco, com o consequente PROVIMENTO, a fim de:



     a) Reconhecer a nulidade das provas ilícitas, consequentemente para ABSOLVER o recorrente com fulcro no artigo 5, inciso LVI da Constituição Federal e demais jurisprudências mencionadas na petição; 



     b) Reformar a dosimetria da pena para que seja aplicada a redução de 2/3, tendo em vista que já fora reconhecido o § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06 e o próprio juiz afirmou na primeira fase da dosimetria que não havia circunstancias negativas, pois não havia grande quantidade de entorpecentes; 



     c) Reformar o acordão ora guerreado, retornando à fixação do regime aberto diante de todos os requisitos preenchidos principalmente da ausência de apontamento negativo em 1ª fase da dosimetria da pena, conforme sentença, contrariando totalmente a sumula vinculante 59” (fl. 21, e-doc 210).



     3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de preliminar de repercussão geral de questão constitucional (e-doc. 222). 



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “foi apontado o assunto referente a repercussão geral, súmula vinculante 59, e sobre o tema das provas ilícitas no processo, artigo 157 CPC, qual não foram respeitadas" (fl. 4, e-doc. 226).



     Pede “conhecimento e provimento total do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados. 



     Resultando com o deferimento do pedido, assim reconhecendo a nulidade das provas resultando com a absolvição do agravante mesmo que seja de ofício, tendo em vista que se faz presente o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, claramente as decisões ora recorridas contrariando o artigo 157 do CPP e demais da Constituição Federal, não respeitando até mesmo a repercussão geral apresentada, sendo inadmitidas as provas ilícitas no processo penal, aplicando o principio da arvore envenenada. 



     Referente a dosimetria requer a Reformulação da dosimetria da pena para que seja aplicada a redução de 2/3, tendo em vista que fora apresentado que em casos semelhantes houve a aplicação da redução máxima;



     Referente a fixação do regime inicial de pena, requer a reformulação do acordão ora guerreado, retornando à fixação do regime aberto diante de todos os requisitos preenchidos principalmente da ausência de apontamento negativo em 1ª fase da dosimetria da pena, conforme sentença”(fls. 24-25, e-doc. 226).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, buscam-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; a anulação dos atos processuais, com a absolvição do agravante, em razão de suposta nulidade da busca pessoal; a revisão da dosimetria da pena; e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.



    7. O julgado recorrido foi publicado em 21.11.2024 (fl. 1, e-doc. 203), entretanto não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do agravante, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Consta dos autos eletrônicos que, em 25.6.2024, o agravante foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Osasco/SP à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime aberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pelo crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 166). 



    Contra a sentença, defesa e acusação interpuseram apelação criminal. A defesa suscitou “preliminar de nulidade decorrente de irregularidades havidas na abordagem policial. No mérito, postulou a absolvição ou, alternativamente, a incidência do redutor máximo ao ensejo da aplicação da benesse da lei especial, além do afastamento da multa e da prestação pecuniária” (fls. 2-3, e-doc. 201). A acusação requereu a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade 
(e-doc. 184). 



    Em 13.11.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do agravante e deu provimento ao recurso do Ministério Público, nestes termos: 



    “As diligências policias policiais encetadas, que levaram à prisão em flagrante delito do denunciado, viram-se emoldurar em sua perseguição, em conhecida zona de traficância, após ele empreender fuga, ao perceber a proximidade da viatura policial, e ingressar no interior de um bar, seguida de sua confissão de que trazia consigo substâncias ilícitas, a final apreendidas com sua abordagem e subsequente revista pessoal. 



    Não se há falar em ilicitude das provas, pois, oriundas de diligência policial bem sucedida, em observância à legislação pátria pertinente. 



    No mérito, merece prosperar apenas e tão somente o brado ministerial, senão vejamos. 



    Robustas as provas da materialidade e da autoria do delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, nas xerocópias de fotografias juntadas e nos laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida aos autos. 



    Inquirido, o policial militar Francisco disse do patrulhamento por conhecida zona de traficância ao ensejo do qual visualizado o acusado, que ao perceber a presença da viatura correu para o interior de um bar, onde abordado, oportunidade em que ele admitiu que trazia consigo, no bolso, substâncias ilícitas. Apreendido dinheiro com o réu.



    Vinícius, seu colega de farda, ratificou sua versão, acrescentando que apreendidas com o réu drogas de variadas naturezas. 



    Em seu interrogatório, o acusado admitiu que estava a exercer a mercancia ilícita. Reportou-se a sua rotina na 'loja', referindo-se ao tráfico. O dia da abordagem policial era seu primeiro dia de trabalho no tráfico. 



    A forma como embaladas, ocultadas e acondicionadas as drogas, além do dinheiro trocado, as expressivas quantidades e diversidade das ilícitas substâncias 17,3 gramas de cocaína em pó, pouco mais de 08 gramas de cocaína sob a forma de 'crack', 70,3 gramas de 'cannabis sativa', 0,7 grama de MDA e 414 mililitros de cloreto de metileno/ diclorometano, dispersos em dezenas de porções e frascos plásticos, as circunstâncias de sua apreensão, a consequente prisão em flagrante da indigitada, somadas a sua confissão, a sua situação econômica não trouxe prova de ocupação lícita, e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da traficância, não se havendo falar em fragilidade do quadro probatório. 



    De rigor, pois, a condenação. 



    Inalterada a reprimenda, cujas penas partiram do mínimo legal, para, na fase derradeira do cálculo dosimétrico, aplicada a benesse da lei especial, sofrerem redução, em patamar mínimo, haja vista a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas; daí não se cogitar da redução no patamar máximo pela aplicação do benefício. 



    A pecuniária seguiu o estabelecido pelo legislador, a par de sua discricionariedade, obedecendo aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, nos limites dos parâmetros ora adotados para a dosimetria da pena, devendo, eventual hipossuficiência do apelante, ser deduzida no juízo próprio, ao ensejo da execução da pena.



    De Idêntico modo, eventual hipossuficiência do réu no que diz com o pagamento da prestação pecuniária deverá ser deduzida no juízo próprio, ao ensejo da execução da pena. 



    Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em especial a cocaína em pó e sob a forma de 'crack', com alta capacidade de provocar dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade. 



    A par do 'quantum' da pena privativa de liberdade, que inviabilizaria a substituição, ficam inalteradas as restritivas de direitos, ausente inconformismo da Acusação a esse título. 



    De outro turno, idêntico argumento torna imperiosa a fixação do regime prisional semiaberto, que ora se fixa. Essa a inteligência do artigo 33, §2, 'b', do Código Penal” (fls. 3-5, e-doc. 201).



    9. Sobre a tese de ausência de fundadas suspeitas a embasar a abordagem policial e a busca pessoal, tem-se que, na abordagem, foram constatadas em posse do agravante, “além do dinheiro trocado, as expressivas quantidades e diversidade das ilícitas substâncias – 17,3 gramas de cocaína em pó, pouco mais de 08 gramas de cocaína sob a forma de 'crack', 70,3 gramas de 'cannabis sativa', 0,7 grama de MDA e 414 mililitros de cloreto de metileno/ diclorometano, dispersos em dezenas de porções e frascos plásticos” (fl. 4, 
e-doc. 201).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” 
(DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “as diligências policias policiais encetadas, que levaram à prisão em flagrante delito do denunciado, viram-se emoldurar em sua perseguição, em conhecida zona de traficância, após ele empreender fuga, ao perceber a proximidade da viatura policial, e ingressar no interior de um bar, seguida de sua confissão de que trazia consigo substâncias ilícitas, a final apreendidas com sua abordagem e subsequente revista pessoal” (fl. 3, e-doc. 201).



    As fundadas razões para a busca pessoal foram portanto, identificadas, pois, em conhecida zona de traficância, o agravante empreendeu fuga para o interior de um bar ao perceber a aproximação da viatura de polícia. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA 
A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    10. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a justa causa para a abordagem policial, e concluir que o agravante não empreendeu fuga ao avistar a viatura de polícia, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de Drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas suspeitas. Demonstração. Ausência. Reexame de Prova. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Absolvição do recorrente diante da ilicitude das provas colhidas a partir de busca pessoal e domiciliar realizada sem a demonstração de elementos concretos que demonstrassem a fundada suspeita para a abordagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto probatório para se concluir pela legalidade da abordagem como sustentado pelo Ministério Público. III. Razões de decidir 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
4. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.536.659-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).



    11. Sobre o pedido de redução da pena, sob o argumento de que o redutor do § 4º da Lei n. 11.343/2006, aplicado pelo juízo da Vara Criminal na fração de um sexto, deveria ser de dois terços, o Tribunal de origem concluiu “inalterada a reprimenda, cujas penas partiram do mínimo legal, para, na fase derradeira do cálculo dosimétrico, aplicada a benesse da lei especial, sofrerem redução, em patamar mínimo, haja vista a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas; daí não se cogitar da redução no patamar máximo pela aplicação do benefício” (fl. 4, e-doc. 201).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre o percentual da redução da pena aplicado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.110-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.6.2025).



    12. A alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal não merece prosperar.



    Na espécie vertente, o agravante foi condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão (fl. 6, e-doc. 166), e o Tribunal de origem assentou que, “a par do 'quantum' da pena privativa de liberdade, que inviabilizaria a substituição, ficam inalteradas as restritivas de direitos, ausente inconformismo da Acusação a esse título. De outro turno, idêntico argumento torna imperiosa a fixação do regime prisional semiaberto, que ora se fixa. Essa a inteligência do artigo 33, § 2, 'b', do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 201).



    Este Supremo Tribunal Federal decidiu que “a Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 
4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal” (Rcl 
n. 79.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    Na espécie, como a pena imposta ao agravante, de quatro anos e dois meses, justifica a fixação do regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto, nos termos da al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora